Tribunal: STF
Processo: HC 195069
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wilquem Manoel Neves Filho e outro, em favor de Carlos Roberto de Melo, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 630.757/PB.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 05/11/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a soltura do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto insuficiência de fundamentação do decreto de prisão preventiva que substituiu a prisão em flagrante e ausência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar. 
    Subsidiariamente, requer a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 2, p. 243)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.
    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Ademais, apenas para esclarecimento, o presente caso não guarda relação com a súmula 691, porquanto o Relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do decreto prisional:
    “Consta dos autos que os policiais civis receberam informação dando conta de um roubo de carga de 40 toneladas de milho na cidade de Uberlândia/MG e que o caminhão-cavalo, placas DCW 7347, de cor vermelha, acoplado à carreta ODA 9042, estaria aportado neste Município, na Av. Tufi Noé Marcos, bairro Bela Vista. Deslocaram-se até lá e constataram que o local é próximo ao Sítio Paiada, cujo proprietário é o autuado Carlos Roberto de Melo, vulgo "Carlim de Melo". Afirmam os policiais que, recentemente, o autuado foi indiciado por delito semelhante nos autos n.º 1500260-13.2020.8.26.0257. Efetuaram diligências e constataram indícios de grãos de milho caídos, suspeitando de que teriam descarregado o milho na empresa. Acionaram a autoridade policial e em contato com o autuado, foi-lhes franqueada a entrada. O autuado afirmou que teria comprado a carga de uma pessoa de nome Éder, vulgo 'Carão", pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e que o caminhão teria sido recebido pelo funcionário de nome Sulivan. Todavia, o autuado não apresentou nota fiscal da carga e a pessoa de nome Éder Achiles Ignácio, vulgo "Carão" se evadiu, estando em local incerto e não sabido. Consta, ainda, que o rastreamento efetuado pela empresa de segurança, a carga roubada permaneceu no local das 06h33min às 08h21min e que foi encaminhada foto da carga ao proprietário, que confirmou que o produto foi roubado. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva também estão devidamente preenchidos. Além disso, as características do crime em tela afastam qualquer eficácia ou possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois nenhuma delas mostra-se eficiente para a coibição da prática de novos delitos, que em suma, seria a consagração do descrédito de tais cautelares.
    […]
    Compulsando minuciosamente os autos e a folha de antecedentes do autuado, os elementos até então existentes autorizam a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 
    Apesar de ser tecnicamente primário o autuado ostenta condenação anterior e pendente em grau recursal pela prática, em tese, do delito previsto no art. 32, caput, da Lei n.º 9.605/98 (fls 89/92 – Processo n.º 1500348-85.2019.8.26.0257). 
    Como se não bastasse, inclusive foi objeto de afirmação pelos policiais, o autuado responde a outro processo por crime idêntico, isto é, receptação qualificada (fls. 81/88 – Processo n.º 1500260-13.2020.8.26.0257), demonstrando personalidade voltada para a prática de delitos desta natureza e reiteração da conduta criminosa, a ensejar, no caso, a caracterização do perigo pelo seu estado de liberdade”. (eDOC 2, p. 167)
    Como se vê, o paciente, embora tecnicamente primário, “ostenta condenação anterior e pendente em grau recursal pela prática, em tese, do delito previsto no art. 32, caput, da Lei n.º 9.605/98 (fls 89/92 – Processo n.º 1500348-85.2019.8.26.0257)”, além de responder “a outro processo por crime idêntico, isto é, receptação qualificada (fls. 81/88 – Processo n.º 1500260-13.2020.8.26.0257), demonstrando personalidade voltada para a prática de delitos desta natureza e reiteração da conduta criminosa.” 
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente